Tribunal: TJDFT
Processo: 0748000-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. INJÚRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÕES FINAIS. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. NÃO ABERTURA DE PRAZO PARA RÉPLICA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DO JUÍZO PARA A IMPROCEDÊNCIA DA QUEIXA-CRIME. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. MÁ-RELAÇÃO ENTRE VIZINHOS. OFENSAS RECÍCROCAS. RETORSÃO IMEDIATA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA E COERENTE. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelos querelantes para reformar a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva em desfavor da querelada pela suposta prática dos delitos de ameaça e injúria, por ter a querelada filmado a 2a querelante na janela e dito: “VOU MANDAR PARA ELAINE (DONA DO IMÓVEL) PARA ENTRAR NA JUSTIÇA CONTRA VOCÊ” e em ato contínuo ter a xingado de “VAGABUNDA”, bem como, em outra oportunidade, ter se dirigido à 2a Querelante dizendo: “EU NÃO VOU FAZER NADA COM VOCÊ, MAS JÁ COM O SEU MARIDO, ELE VAI MORRER” e quando resolveram sair para registrar boletim de ocorrência na delegacia, a querelada teria gritado na janela de seu apartamento “EU ESTOU FILMANDO SUA VAGABUNDA, PUTA VOCÊS VÃO MORRER E EU VOU PERSEGUIR SEU MARIDO ATÉ O FIM, ELE TÁ MORTO E NÃO VAI DEMORAR NÃO.” Os querelantes suscitam cerceamento de defesa pela ausência de abertura de prazo para réplica, após as alegações da parte querelada ter trazido documentos novos No mérito, alegam a comprovação dos crimes narrados na queixa-crime.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 53819842). Parecer Ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
3. A lei 9.099/1995 é omissa quanto às alegações finais nos juizados especiais. Inclusive, pela exegese do art. 28 da referida norma não caberia alegações finais, visto que após a audiência de instrução e julgamento, ouvidas as partes, colhidas as provas, em seguida seria proferida a sentença. Ademais, o juízo a quo não levou em consideração as provas apresentadas em alegações finais e, sim, as orais produzidas em audiência. Preliminar rejeitada.
4. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria é a honra subjetiva da vítima, isto é, sua estima própria (dignidade e decoro). No entanto, para configuração dos referidos tipos penais exige-se a demonstração da intenção manifesta em ofender a honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi), o que não se verificou na hipótese.
5. No caso, em relação ao crime contra a honra, as evidências probatórias compostas pelas declarações dos querelantes, da querelada e das testemunhas indicam apenas a existência de ofensas recíprocas havidas entre as partes, sem precisar quem deu início às agressões verbais e/ou retorquiu. Não sendo se comprova pois, o animus injuriandi da parte querelada.
6. Igualmente, para o crime de ameaça, vislumbra-se que é recíproca, oriunda da “existência de conflito e indesejável ausência de respeito, educação e urbanidade entre as partes, aparentemente reciprocamente, que, por um período, conviveram como vizinhos”. A animosidade e a reciprocidade de comportamentos ofensivos de ambas as partes lançam uma nuvem de dúvida sobre a iniciativa das ofensas/ameaças, e mais ainda sobre o elemento volitivo, o qual, para os tipos penais sob análise, exigem o dolo direto.
7. Recurso conhecido e não provido. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00, contudo suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.